Tribunal: TJDFT
Processo: 0709143-81.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709143-81.2020.8.07.0007 RECORRENTES: JOSÉ ROCHA DA SILVA E OUTROS RECORRIDOS: G44 BRASIL S.A. ‘EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL', G44 BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., G44 BRASIL HOLDING LTDA., INOEX SERVIÇOS DIGITAIS LTDA., G44 MINERAÇÃO SCP, G44 MINERAÇÃO LTDA., H JOMAA E G44 MINERAÇÃO LTDA., VERT VIVANT COMÉRCIO DE JÓIAS LTDA., SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR E MOHAMAD HASSAN JOMAA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE INVESTIMENTO. PIRÂMIDE FINANCEIRA. RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR (STATUS QUO). COMPROVAÇÃO DOS APORTES FINANCEIROS. RESTITUIÇÃO. CABIMENTO. DEDUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS NA VIGÊNCIA DO CONTRATO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. HONORÁRIOS. TEMA 1.059 STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença a qual, na ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré a restituir, em favor da autora, a quantia investida, deduzidos os valores recebidos na vigência do contrato. 1.1. Em suas razões, a apelante requer a reforma daquele mais importante ato processual praticado pelo juiz, objetivando seja declarada a sua ausência de responsabilidade civil e, subsidiariamente, sejam deduzidos os valores já pagos aos apelados, na vigência da relação contratual. 2. O negócio jurídico firmado foi rescindido após requerimento da autora em virtude do descobrimento de um suposto esquema de pirâmide financeira envolvendo a parte ré, a atrair a incidência do art. 475 do Código Civil, dispositivo este o qual trata da resolução do contrato na hipótese de uma das partes sentir-se lesada. 2.1. Por conseguinte, e em analogia aos casos de anulação de negócio jurídico, complementa aquela norma o disposto no art. 182 do mesmo diploma, verbis: “Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente”. 2.2. A rescisão do contrato firmado entre as partes acarreta o retorno delas ao status quo ante, devendo a contratada devolver o valor investido pela contratante, abatendo-se todo o rendimento recebido durante a vigência do contrato, sob risco de enriquecimento ilícito da parte autora. Precedente: “[...] 8.1. De acordo com o art. 104 do Código Civil, a validade do negócio jurídico pressupõe agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. Nesses termos, a captação de investimentos para formação de pirâmide financeira é objeto ilícito, o que faz do negócio jurídico celebrado entre as partes nulo, nos termos do art. 166, II, do Código Civil. 8.2. Imperioso o retorno das partes ao status quo ante, mediante devolução dos valores aportados, descontados os rendimentos auferidos, evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa das partes [...]” (0734954-61.2020.8.07.0001, 2a Turma Cível, DJE: 05/07/2021). 3. Dessa forma, não há falar em ressarcimento integral do valor investido, mas tão somente da quota restante; faz-se imperioso, na devolução dos valores aportados, o desconto dos rendimentos auferidos, evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa da parte. 3.1. Ademais, não seria hipótese de alteração dos termos contratuais, consubstanciando estes em claro objeto ilícito (esquema de pirâmide financeira), assegurar à parte autora o rendimento prometido ou restituição a maior do que o capital investido, significaria uma chancela do Poder Judiciário para a prática ilegal implementada pelo apelante, inadmitida em nosso ordenamento jurídico. 4. Ressalte-se que a caraterização do enriquecimento sem causa não necessita de averiguação da boa-fé subjetiva ou intenção da parte beneficiada. Com efeito, além de o legislador ter dispensado a aferição de dolo ou culpa, o instituto jurídico em questão visa prevenir a obtenção de proveito econômico à custa de outrem e sem causa legítima. 5. De acordo com o TEMA 1059 (STJ): “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”. 5.1. Na hipótese, considerando o provimento parcial do recurso, promove-se a redistribuição dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau, a serem suportados no importe de 50% para cada parte. 6. Recurso parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o, 3o, 6o, 39 e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, 166, inciso II, 168 e 169, todos do Código de Processo Civil, e 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, requerendo a restituição dos valores investidos, devidamente corrigidos e acrescidos de juros, ao argumento de que os recorridos descumpriram o contrato e praticaram abusos e promessas ilusórias de altos rendimentos em favor dos insurgentes. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e do TJDFT, a fim de demonstrá-lo; b) artigos 85, §§ 2o a 4o, 86, parágrafo único, e 99, todos do CPC, pugnando pelo afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência recíproca, sob o fundamento de que sucumbiram em parte mínima do pedido. Apontam, ademais, divergência jurisprudencial com julgados do STF e STJ; c) artigos 1.022 e 1.025, ambos da Lei Adjetiva Civil, sem apresentar fundamentação de forma clara e precisa sobre as razões do seu inconformismo. Requerem a concessão de gratuidade de justiça e de efeito suspensivo ao recurso, bem como a condenação dos recorridos ao pagamento de honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “(...) é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 2o, 3o, 6o, 39 e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, 85, §§ 2o a 4o, 86, parágrafo único, 99, 166, inciso II, 168 e 169, todos do Código de Processo Civil, pois “A revisão das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem exigiria reexame de matéria fático-probatória e análise de cláusulas contratuais, providências vedadas em sede de recurso especial, conforme Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.168.835/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Além disso, registre-se que, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Sobre o tema, confira-se: “A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial, conforme a Súmula n. 13 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.565.804/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025). No que concerne à suposta afronta ao artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, tendo em vista que a Corte Superior assentou o entendimento de que é “Inviável a análise de ofensa a dispositivos constitucionais (art.109), porquanto a competência desta Corte Superior restringe-se à interpretação e uniformização do direito infraconstitucional federal, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal” (REsp n. 1.857.461/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Ainda, descabe dar trânsito ao recurso no tocante à alegada violação aos artigos 1.022 e 1.025, ambos da Lei Adjetiva Civil, porquanto o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “Diante da deficiência na fundamentação, o conhecimento do recurso especial encontra óbice na Súmula n. 284 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.754.985/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, não conheço do pedido de condenação dos recorridos ao pagamento de honorários advocatícios, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020